Tribunal: STJ
Processo: 5006573-77.2018.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2195956 - RS (2025/0036397-4)
RELATOR
:
MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
:
NELCI TOMAZZONI KRAEMER
ADVOGADOS
:
DANTE GONCALVES SEMINOTTI - RS117537
MÁRIO CADEMARTORI PORTO - RS110746
RECORRIDO
:
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
:
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
MARIA PATRÍCIA DIAS DE SOUSA - DF072819
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA.

PLANO

DE

SAÚDE.

TUTELA

ANTECIPADA
POSTERIORMENTE REVOGADA. RESSARCIMENTO DE VALORES
PAGOS A MENOR. AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA. FALTA DE
INTERESSE DE AGIR. TEMAS N. 509 e 889 DO STJ. RECURSO
PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Os Temas n. 509 e 889 do STJ, em consonância com o art. 302, caput e
parágrafo único, e com o art. 515, I, do CPC, firmam que a revogação da
tutela de urgência, diante da improcedência do pedido ou da extinção do
feito, gera obrigação de indenizar ex lege, constituindo título executivo
judicial cuja liquidação e satisfação devem ocorrer, sempre que possível,
nos próprios autos em que a medida foi concedida, dispensado o
ajuizamento de nova ação de conhecimento.
3. A possibilidade de liquidação e cumprimento de sentença nos próprios
autos não configura mera faculdade, mas a via processual adequada para
assegurar celeridade e economia processual, razão pela qual a instauração
de nova demanda para declarar e cobrar direito já reconhecido em título
executivo judicial afronta os arts. 502 e 515, I, do CPC e o entendimento
consolidado no Tema n. 889/STJ.
II. Dispositivo
3. Recurso especial provido.
Documento eletrônico VDA57106520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:46:52
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 0c9df119-cdac-415f-a68e-0b24787dd2d3

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA57106520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:46:52
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 0c9df119-cdac-415f-a68e-0b24787dd2d3

RECURSO ESPECIAL No 2195956 - RS(2025/0036397-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: NELCI TOMAZZONI KRAEMER
ADVOGADOS
: DANTE GONCALVES SEMINOTTI - RS117537
MÁRIO CADEMARTORI PORTO - RS110746
RECORRIDO
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
MARIA PATRÍCIA DIAS DE SOUSA - DF072819
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
PLANO
DE
SAÚDE.
TUTELA
ANTECIPADA
POSTERIORMENTE REVOGADA. RESSARCIMENTO DE VALORES
PAGOS A MENOR. AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA. FALTA DE
INTERESSE DE AGIR. TEMAS N. 509 e 889 DO STJ. RECURSO
PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Os Temas n. 509 e 889 do STJ, em consonância com o
e
art. 302, caput
parágrafo único, e com o
I, do CPC, firmam que a revogação da
art. 515,
tutela de urgência, diante da improcedência do pedido ou da extinção do
feito, gera obrigação de indenizar
, constituindo título executivo
ex lege
judicial cuja liquidação e satisfação devem ocorrer, sempre que possível,
nos próprios autos em que a medida foi concedida, dispensado o
ajuizamento de nova ação de conhecimento.
3. A possibilidade de liquidação e cumprimento de sentença nos próprios
autos não configura mera faculdade, mas a via processual adequada para
assegurar celeridade e economia processual, razão pela qual a instauração
de nova demanda para declarar e cobrar direito já reconhecido em título
executivo judicial afronta os arts. 502 e 515, I, do CPC e o entendimento
consolidado no Tema n. 889/STJ.
II. Dispositivo
Documento eletrônico VDA56530514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:07
Código de Controle do Documento: ecf64406-7a87-4a60-876b-e87c717d05ad

3. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a" e "c", da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fl. 667):
AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. GEAP. RESTITUIÇÃO DE
VALORES PAGOS A MENOR POR CONTA DE ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA CONCEDIDA E POSTERIORMENTE REVOGADA. CORREÇÃO
MONETÁRIA. IPCA-E. INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS.
DESCABIMENTO. I. NO CASO, A INSURGÊNCIA TRAZIDA NA AÇÃO DE
COBRANÇA DIZ RESPEITO À OBRIGAÇÃO DA BENEFICIÁRIA DO
PLANO DE SAÚDE, ORA REQUERIDA, À DEVOLUÇÃO DOS VALORES À
OPERADORA, ORA DEMANDANTE, DECORRENTE DA TUTELA
ANTECIPADA DEFERIDA AO INÍCIO DA LIDE PRETÉRITA, A QUAL FOI
REVOGADA, POSTERIORMENTE, COM O JULGAMENTO DO AGRAVO
INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. II. ASSIM, EM PRINCÍPIO, DE
ACORDO COM O
I, DO CPC, SERIA DESNECESSÁRIO O
ART. 515,
AJUIZAMENTO DE UMA AÇÃO PRÓPRIA PARA POSTULAR O
RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DAS MENSALIDADES, O QUE IRIA
DE ENCONTRO AO PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL.
CONTUDO, NÃO OBSTANTE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEJA O
PROCEDIMENTO
COMUM
PARA
A
SATISFAÇÃO
DO
TÍTULO
EXECUTIVO JUDICIAL, A TEOR DO
I, DO CPC, A COBRANÇA
ART. 515,
EM UM NOVO JUÍZO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE NÃO PODE SER UM
ENTRAVE AO CREDOR. AFINAL DE CONTAS, A REVOGAÇÃO DA
DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA, FACE AO
JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, IMPLICA NO DEVER DE
RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A ESSE TÍTULO, SOB PENA DE
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, OBSERVADO O
I, DO CPC.
ART. 302,
PRECEDENTES DESTA CORTE. III. POR SUA VEZ, TRATANDO-SE DE
VALORES QUE DEIXARAM DE SER PAGOS POR CONTA DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA, DEVERÃO
SER ACRESCIDOS UNICAMENTE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO
IPCA-E, ÍNDICE ATUALMENTE ADOTADO PELO PODER JUDICIÁRIO,
CONFORME
DA CONSOLIDAÇÃO NORMATIVA JUDICIAL, A
ART. 507,
PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO DE CADA MENSALIDADE, SEM O
ACRÉSCIMO DE JUROS MORATÓRIOS, POR AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA
DEVEDORA, NÃO HAVENDO FATO OU OMISSÃO A ELA IMPUTÁVEL,
ESPECIALMENTE DIANTE DA EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA
QUANTO A MATERIA À ÉPOCA DA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL
ORIGINÁRIA. IV. POR FIM, IMPERIOSA A MANUTENÇÃO DA
SUCUMBÊNCIA, CONSIDERANDO O DECAIMENTO INTEGRAL DA RÉ
EM SUAS PRETENSÕES. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 707-712).
Em suas razões (fls. 720-743), a parte recorrente aponta dissídio
jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais:
Documento eletrônico VDA56530514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:07
Código de Controle do Documento: ecf64406-7a87-4a60-876b-e87c717d05ad

(i) arts. 502, 503, 505, 508 e 515, I, do CPC, alegando que seria vedado
ajuizar nova ação de conhecimento para cobrar diferenças decorrentes da reversão de
tutela antecipada, por afronta à coisa julgada e por existir título executivo judicial
exequível nos próprios autos (Temas 509 e
), e
889/STJ
(ii)
I e II, do CPC, sustentando que teria ocorrido omissão e
art. 1.022,
contradição não sanadas nos embargos, quanto à alegação de falta de interesse de
agir e à aplicação dos Temas 509 e 889/STJ.
Contrarrazões apresentadas (fls. 816-820).
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
VOTO
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
Quanto às teses de falta de interesse de agir e de aplicação dos Temas n.
509 e 889 do STJ, a Corte local assim se pronunciou (fls. 707-710):
A seu turno, a ré alega que a sua condenação à restituição dos valores
pagos, através do ajuizamento de uma nova ação de conhecimento,
implicaria em ofensa à coisa julgada material. Defende que cabia ao credor
ingressar com o cumprimento de sentença nos autos da ação revisional
originária.
Acontece que, ao menos em princípio, de acordo com o
I, do CPC,
art. 515,
revela-se desnecessário o ajuizamento de uma ação própria para a ora
demandante postular o ressarcimento de tais valores, o que iria de encontro
ao princípio da economia processual, até porque as partes seriam oneradas
com as despesas (custas e honorários advocatícios) de uma nova lide, com
evidente prejuízo a ambas.
Aliás, sobre o tema, o egrégio STJ pacificou a questão no julgamento do
Tema 889, com a seguinte decisão:
[...]
No entanto, não há qualquer impeditivo à parte autora buscar, em um novo
processo de conhecimento, o ressarcimento dos valores que deixou de
auferir a título de mensalidade do plano de saúde, por força da antecipação
da tutela deferida ao início da lide pretérita (processo no 001/1.18.0066663-3
), que vigorou durante o mês de outubro de 2014 até a data do julgamento
do Agravo Interno em Recurso Especial no 1.059.545-RS, em 02.10.2017.
Aliás, por ocasião do julgamento do Tema 889, a egrégia Corte apenas
concluiu ser prescindível o ajuizamento de uma nova ação de conhecimento
quando há a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida. Mas,
Documento eletrônico VDA56530514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:07
Código de Controle do Documento: ecf64406-7a87-4a60-876b-e87c717d05ad

a propositura de uma nova ação de conhecimento - em substituição ao
pedido de cumprimento de sentença formulado nos autos da lide principal -
não apresenta afronta à coisa julgada material.
Ora, não obstante o cumprimento de sentença seja o procedimento comum
para a satisfação do título executivo judicial, a teor do
I, do CPC, a
art. 515,
cobrança em um novo juízo de cognição exauriente não pode ser um
entrave ao credor.
[...]
Logo, a operadora do plano de saúde tem o direito de exercer o retorno ao
status quo ante, em sua integralidade, devendo receber a diferença do valor
cobrado a menor sobre cada uma das parcelas da mensalidade do plano de
saúde, o que equivale a R$ 35.467,02, conforme calculado pela autora, sem
impugnação específica da parte contrária (evento 3, PROCJUDIC1, fls.
).
13/14

No caso, observa-se que o TJRS enfrentou a tese objeto do conflito
processual, porém, concluiu que a "possibilidade" de execução nos próprios autos não
vedaria o ajuizamento de ação autônoma. Assim, a decisão é contrária aos interesses
da parte, mas isso não configura "negativa de prestação jurisdicional", inexistindo os
vícios alegados.
Ainda, a parte recorrente alega negativa de vigência dos arts. 502, 503, 505,
508 e 515, I, do CPC. No ponto, a decisão do Tribunal de origem contraria o Tema n.
considerando que a possibilidade de liquidação nos próprios autos não é
889/STJ,
mera faculdade, mas sim a via processual adequada para garantir a celeridade e a
economia processual. Assim, ajuizar nova demanda quando existe título executivo
judicial, configura falta de interesse de agir, na modalidade adequação.
Nesse contexto, o Tema n.
ao estabelecer que a sentença de
889/STJ,
improcedência constitui título executivo, visa justamente eliminar a necessidade de um
novo processo de conhecimento para declarar um direito existente, sendo que a parte
recorrente tem o direito de não ser submetida ao procedimento desnecessário, com
todos os seus ônus (custas, honorários, tempo e desgaste), quando o ordenamento
jurídico assegura ao credor um caminho mais expedito e econômico. O Tema n.
é explícito ao determinar que a liquidação deve ocorrer "nos próprios autos",
509/STJ
cabendo colecionar os seguintes precedentes:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESISTÊNCIA
DA DEMANDA APÓS A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA.
EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA FORMULADO PELA PARTE RÉ PLEITEANDO O
RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS EM RAZÃO DO
DEFERIMENTO
DA
TUTELA
PROVISÓRIA.
CABIMENTO.
DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL PRÉVIO NESSE
SENTIDO. OBRIGAÇÃO
. INDENIZAÇÃO QUE DEVERÁ SER
EX LEGE
LIQUIDADA NOS PRÓPRIOS AUTOS. ARTS. 302,
, INCISO III E
CAPUT
PARÁGRAFO ÚNICO, E 309, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE IMPÕE.
RECURSO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA56530514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:07
Código de Controle do Documento: ecf64406-7a87-4a60-876b-e87c717d05ad

1. A questão jurídica discutida consiste em definir se é possível proceder à
execução, nos próprios autos, objetivando o ressarcimento de valores
despendidos a título de tutela antecipada, posteriormente revogada em
virtude de sentença que extingue o processo, sem resolução de mérito, por
haver a autora desistido da ação.
2. O Código de Processo Civil de 2015, seguindo a mesma linha do
, adotou a teoria do risco-proveito, ao estabelecer que o
CPC/1973
beneficiado com o deferimento da tutela provisória deverá arcar com os
prejuízos causados à parte adversa, sempre que: i) a sentença lhe for
desfavorável; ii) a parte requerente não fornecer meios para a citação do
requerido no prazo de 5 (cinco) dias, caso a tutela seja deferida
liminarmente; iii) ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer
hipótese legal; ou iv) o juiz acolher a decadência ou prescrição da pretensão
do autor
,
e incisos I a IV).
(CPC/2015 art. 302, caput
3. Em relação à forma de se buscar o ressarcimento dos prejuízos advindos
com o deferimento da tutela provisória, o parágrafo único do
do
art. 302
é claro ao estabelecer que "a indenização será liquidada nos
CPC/2015
autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível",
dispensando-se, assim, o ajuizamento de ação autônoma para esse fim.
4. Com efeito, a obrigação de indenizar a parte adversa dos prejuízos
advindos com o deferimento da tutela provisória posteriormente revogada é
decorrência
da sentença de improcedência ou de extinção do feito
ex lege
sem resolução de mérito, como no caso, sendo dispensável, portanto,
pronunciamento judicial a esse respeito, devendo o respectivo valor ser
liquidado nos próprios autos em que a medida tiver sido concedida, em
obediência, inclusive, aos princípios da celeridade e economia processual.
5. Recurso especial provido.
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
(REsp n. 1.770.124/SP
Turma, julgado em
DJe de
21/5/2019,
24/5/2019.

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
INTERDIÇÃO
DE
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL
LOCALIZADO
EM
SHOPPING
CENTER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELOS DANOS
CAUSADOS PELA EXECUÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. ARTS. 273, §
3o,
-O, INCISOS I E II, E
PARÁGRAFO ÚNICO, DO
ART. 475
ART. 811,
CPC. INDAGAÇÃO ACERCA DA MÁ-FÉ DO AUTOR OU DA
COMPLEXIDADE DA CAUSA. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE
QUE INDEPENDE DE PEDIDO, AÇÃO AUTÔNOMA OU RECONVENÇÃO.
1. Recurso especial interposto por Condomínio do Conjunto Nacional:
1.1. Afigura-se dispensável que o órgão julgador venha a examinar uma a
uma as alegações e fundamentos expendidos pelas partes, bastando-lhe
que decline as razões jurídicas que embasaram a decisão, não sendo
exigível que se reporte de modo específico a determinados preceitos legais.
Inexistência de ofensa ao
do CPC.
art. 535
1.2. O acórdão ostenta fundamentação robusta, explicitando as premissas
fáticas adotadas pelos julgadores e as consequências jurídicas daí
extraídas. O seu teor resulta de exercício lógico, revelando-se evidente a
pertinência entre os fundamentos e a conclusão, entre os pedidos e a
decisão, razão por que não se há falar em ausência de fundamentação ou
de julgamento citra petita.
1.3. As conclusões a que chegou o acórdão recorrido no que concerne à
segurança do empreendimento e à ausência de infração a disposições
Documento eletrônico VDA56530514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:07
Código de Controle do Documento: ecf64406-7a87-4a60-876b-e87c717d05ad

condominiais decorreram da análise soberana da prova e, por isso, não
podem ser revistas por esta Corte sem o reexame do acervo fático-
probatório. Incidências das Súmulas 5 e 7 do STJ.
2. Recurso especial interposto por Mozariém Gomes do Nascimento:
2.1. Os danos causados a partir da execução de tutela antecipada (assim
também a tutela cautelar e a execução provisória) são disciplinados pelo
sistema processual vigente à revelia da indagação acerca da culpa da parte,
ou se esta agiu de má-fé ou não. Basta a existência do dano decorrente da
pretensão deduzida em juízo para que sejam aplicados os arts. 273, § 3o,
475-O, incisos I e II, e 811 do CPC. Cuida-se de responsabilidade objetiva,
conforme apregoa, de forma remansosa, doutrina e jurisprudência.
2.2. A obrigação de indenizar o dano causado ao adversário, pela execução
de tutela antecipada posteriormente revogada, é consequência natural da
improcedência do pedido, decorrência
da sentença e da inexistência
ex lege
do direito anteriormente acautelado, responsabilidade que independe de
reconhecimento judicial prévio, ou de pedido do lesado na própria ação ou
em ação autônoma ou, ainda, de reconvenção, bastando a liquidação dos
danos nos próprios autos, conforme comando legal previsto nos arts. 475-O,
inciso II,
§ 3o, do CPC. Precedentes.
c/c art. 273,
2.3. A complexidade da causa, que certamente exigia ampla dilação
probatória, não exime a responsabilidade do autor pelo dano processual. Ao
contrário, neste caso a antecipação de tutela se evidenciava como
providência ainda mais arriscada, circunstância que aconselhava conduta de
redobrada cautela por parte do autor, com a exata ponderação entre os
riscos e a comodidade da obtenção antecipada do pedido deduzido.
3. Recurso especial do Condomínio do Shopping Conjunto Nacional não
provido e recurso de Mozariém Gomes do Nascimento provido.
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
(REsp n. 1.191.262/DF
julgado em
DJe de
)
25/9/2012,
16/10/2012.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE
PROVIMENTO para reconhecer a violação dos arts. 502 e 515, I, do CPC, e julgar
extinto o processo de cobrança, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir
(art. 485, VI, do CPC), ressalvando à recorrida o direito de buscar a satisfação do
crédito via cumprimento de sentença nos autos em que a tutela foi revogada.
Inverter o ônus da sucumbência, fixando os honorários advocatícios em 10%
sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de
justiça deferida à recorrente.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56530514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:07
Código de Controle do Documento: ecf64406-7a87-4a60-876b-e87c717d05ad

Documento eletrônico VDA56530514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:07
Código de Controle do Documento: ecf64406-7a87-4a60-876b-e87c717d05ad

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.195.956 / RS
Número Registro: 2025/0036397-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50065737720188210001
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NELCI TOMAZZONI KRAEMER
ADVOGADOS
: MÁRIO CADEMARTORI PORTO - RS110746
DANTE GONCALVES SEMINOTTI - RS117537
RECORRIDO
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
MARIA PATRÍCIA DIAS DE SOUSA - DF072819
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
19/05/2026
25/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA57080448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:12:51
Código de Controle do Documento: 4dcbf429-441b-47b2-9d23-b19676501006

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:12:51
Código de Controle do Documento: 4dcbf429-441b-47b2-9d23-b19676501006